Tribunal: TJMT
Processo: 1051775-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1051775-17.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCIA TOCASHIKI ROCHA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA APOSENTADA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA ISENCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da recorrente, sob a alegação de cardiopatia grave.
2. A recorrente sustenta que é portadora da doença desde 2003 e requer a isenção retroativa e a restituição dos valores descontados a partir de julho de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a recorrente preenche os requisitos legais para a isenção do imposto de renda prevista no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; (ii) se há comprovação de cardiopatia grave que justifique a concessão do benefício fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria é benefício tributário concedido a portadores de doenças graves expressamente listadas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, exigindo-se prova inequívoca da enfermidade.
5. O laudo médico apresentado pela recorrente não comprova a existência de cardiopatia grave, mas apenas condições médicas controladas, sem repercussões incapacitantes, o que afasta o direito à isenção.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda interpretação extensiva ou analógica de normas isencionais, conforme o princípio da legalidade estrita previsto no artigo 111, II, do Código Tributário Nacional.
7. O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a ausência de comprovação da gravidade da enfermidade inviabiliza a concessão da isenção fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, prevista no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, exige comprovação inequívoca da doença grave elencada no rol legal. 2. A mera presença de cardiopatia crônica sem repercussões incapacitantes não autoriza o benefício fiscal, sendo vedada a interpretação extensiva da norma tributária isencional."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 111, II; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051775-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA TOCASHIKI ROCHA - CPF: 387.979.841-91 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025